Tribunal: TJBA
Processo: 0016088-23.2008.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0016088-23.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Valdemiro de Jesus dos Santos Advogado(s): MANOEL JORGE DE ALMEIDA CURVELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL AFASTADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de VALDEMIRO DE JESUS DOS SANTOS contra Sentença que o pronunciou como incurso nas previsões do art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 2. Consta dos autos que no dia 14.01.2008, por volta da meia-noite, em via pública na Rua Luiz Anselmo, Salvador, o denunciado, utilizando-se de revólver, desferiu tiros em Wildson Silva de Jesus, causando-lhe lesões, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado, o crime foi praticado em razão de divergências relacionadas ao débito de garrafas de cerveja, configurando motivo fútil, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que os disparos foram efetuados de forma repentina e inesperada, após a discussão ter sido apaziguada. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: a alegada existência de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva; a insuficiência probatória quanto à autoria da tentativa de homicídio; e o afastamento das qualificadoras descritas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do § 2.º do art. 121 do Código Penal. III. Razões de decidir 4. Prescrição virtual inadmissível. A prescrição com arrimo na pena virtual ou em perspectiva consiste na fulminação da pretensão punitiva à luz da sanção possivelmente aplicável ao réu no caso de sua eventual condenação. Tal instituto carece de amparo legal e viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, ao pressupor a futura condenação do agente e a sanção a ser-lhe imposta. Nos termos da Súmula n.º 438 do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 5. Inexistência de transcurso do prazo prescricional. Mesmo considerando-se a redução obrigatória pela tentativa, a pena máxima cominada ao crime de homicídio qualificado tentado seria de 20 (vinte) anos de reclusão, de modo que a prescrição abstrata da pretensão punitiva estatal incide em 20 (vinte) anos. O fato ocorreu em 14.01.2008, a Denúncia foi recebida em 18.04.2008 e a Sentença de Pronúncia sobreveio em 04.11.2013. Entre o recebimento da Denúncia e a Pronúncia, ou entre a Pronúncia e a presente data decorreram prazos manifestamente inferiores ao lapso prescricional de 20 (vinte) anos. 6. Materialidade delitiva comprovada. A demonstração da materialidade delitiva repousa substancialmente no extenso Prontuário Médico da vítima Wildson Silva de Jesus. Embora não tenha sido realizado exame de corpo de delito direto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a prova da materialidade pode ser suprida por exame de corpo de delito indireto, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. 7. Indícios suficientes de autoria. A Pronúncia de VALDEMIRO DE JESUS DOS SANTOS encontra suporte na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. A vítima apontou o Acusado como autor dos disparos, situação corroborada pela prova testemunhal. O próprio Acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu ter efetuado disparos contra a vítima, embora tenha invocado a tese de legítima defesa. 8. Fase de admissibilidade da acusação. A Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser consubstanciada somente na probabilidade de ser o réu o responsável pela prática do delito. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Na presente fase processual, eventual dúvida resolve-se em favor da sociedade, permitindo que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decida pela condenação ou absolvição do Réu, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. 9. Manutenção das qualificadoras. As provas amealhadas aos autos demonstram a probabilidade da ocorrência das circunstâncias qualificadoras narradas na Denúncia. A vítima narrou em juízo que o Acusado chegou cobrando as garrafas e agredindo-o verbalmente, e que, após a discussão ter sido apaziguada, foi surpreendida com os disparos quando se virou, configurando, em tese, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa. Quanto ao motivo fútil, os depoimentos convergem no sentido de que a empreitada criminosa se fundou em discussão sobre garrafas de cerveja, causa manifestamente desproporcional ao resultado almejado. Na fase processual da Pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Julgador quando manifestamente improcedentes, em virtude da competência constitucional exclusiva do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de Pronúncia mantida. Teses de julgamento: "1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética. 2. A Decisão de Pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, resolvendo-se eventual dúvida em favor da submissão ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da Sentença de Pronúncia quando manifestamente improcedentes, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame definitivo das circunstâncias do crime." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 29, § 1.º, 59, 68, 109, I, e 121, § 2.º, II e IV; CPP, arts. 158, 386, III, V e VII, e 413. Jurisprudência relevante citada: STF, 1.ª Turma, AgR no AI 833.839/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.12.2012; STF, Habeas Corpus n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.09.2018; STJ, 6.ª Turma, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.12.2018; STJ, 6.ª Turma, HC 199.424/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.06.2012; STJ, 5.ª Turma, AgRg no Agravo de Instrumento n.º 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2011; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., RSE 0003323-70.2011.8.05.0112, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, DJE 05.06.2019; Súmula n.º 438/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0016088-23.2008.8.05.0001, oriundos do 2.º Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente VALDEMIRO DE JESUS DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora